Tribunal: TJES
Processo: 5037221-55.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Acumulação de Proventos
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5037221-55.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELLE DA SILVA COELHO QUEIROZ
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PAGAMENTO A MAIOR. ERRO OPERACIONAL. BOA-FÉ DO BENEFICIÁRIO. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PROVIDO.
1.
Trata-se

de ação em que a autora alega, em síntese, que, em decorrência de erro operacional do Estado/réu, recebeu remuneração a maior. Aduz que foi instada ao pagamento das diferenças entre o valor devido e o efetivamente pago, sendo seu nome inscrito em certidão de dívida ativa. Relata ainda que sofreu descontos indevidos em seus rendimentos, para pagamento do débito, e respondeu a inquérito civil. Requer seja reconhecida a inexistência da dívida que lhe é imputada, a restituição do valor de R$ 13.772,58 descontado de seu contracheque para o pagamento de referida dívida, a anulação da CDA e indenização por danos morais.

2.
O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, CONDENANDO o requerido a retirar definitivamente o nome da Autora do cadastro de devedores da Fazenda Pública do Estado/Réu, ANULANDO a inscrição da dívida ativa (CDA nº 6208/2023) equivalente a quantia de R$ 21.569,30 (vinte e um mil, quinhentos e sessenta e nove reais e trinta centavos), CONDENO ainda o requerido ao pagamento à autora o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ e atualização monetária a partir do arbitramento, na forma da Súmula 362 do STJ, pelos índices aplicáveis à fazenda pública; e, por via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, CPC”.

3.
Ambas as partes interpuseram recurso inominado. O requerido pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais. A autora pleiteia pela condenação do réu no ressarcimento dos valores descontados, bem como pela pela declaração de inexistência do débito de R$34.517,00.

4.
A pretensão recursal do Estado está em desacordo com a jurisprudência consolidada pelos tribunais superiores, cabendo destacar a tese firmada no Tema Repetitivo 1009: “
Os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido
”. A requerente logrou êxito em comprovar que agiu nos ditames da boa-fé objetiva, eis que não contribuiu de nenhuma forma para o recebimento de valores a maior

5.
Outrossim, inegáveis os infortúnios sofridos pela parte requerente, diante do erro do réu. A autora teve de responder a inquérito civil; contratar advogado para ajuizar a presente ação; lidar com incertezas acerca dos valores a serem recebidos após o incidente, com a possibilidade de descontos para saldar a dívida; sofreu retenção a maior de IRPF. Todas essas circunstâncias são plenamente aptas a gerar ansiedade, estresse e indignação tipicamente caracterizadores do dano moral. Assim, o valor arbitrado pelo juízo de origem encontra-se de acordo com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não comportando redução.

6.
Quanto ao pedido formulado pela autora, para determinar a restituição dos valores descontados como reposição ao erário, este encontra provimento. É o que entende o TJES em casos semelhantes: “
sopesando a boa-fé do Recorrido no recebimento dos proventos, do seu caráter alimentar e a realização de descontos a título de reposição previdenciária como meio de restituição de valores indevidamente pagos por culpa exclusiva da fazenda, seja pela interpretação errônea da lei, seja pela má aplicação da legislação, mister à devolução dos valores ao beneficiário
” (TJES - Quarta Câmara Cível. Rel. ROBSON LUIZ ALBANEZ. APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 0046178-82.2013.8.08.0024. Data: 23/08/2023).

7.
Outrossim, a declaração de inexistência do débito é medida que se impõe para pacificar, de forma definitiva, o conflito social. Ora, diante da impossibilidade de o credor cobrar os valores recebidos a maior pela autora, não se justifica o indeferimento do pedido de declaração de inexistência do débito. O provimento de tal requerimento é amparado pelo art. 6º da Lei 9099/95.

8.
Da conclusão.
Recurso do Estado/Réu CONHECIDO E DESPROVIDO. Recurso da autora CONHECIDO E PROVIDO,
para declarar a inexigibilidade da dívida discutida nos presentes autos e determinar a restituição integral de valores eventualmente descontados dos proventos da autora a título de reposição do erário, acrescido de juros de mora e correção monetária.

Mantêm-se
incólumes os demais capítulos da sentença recorrida, por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei 9099/95).

9.
Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95),
condena-se
o recorrente vencido (Estado/réu) no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fica fixado em 10% sobre “o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.” Sem custas para ambas as partes e sem condenação de pagamento de honorários contra a autora/recorrente.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)